Tribunal: TJPA
Processo: 0800486-72.2021.8.14.0026
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0800486-72.2021.8.14.0026

RECORRENTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

RECORRIDO: JENILSON FERREIRA SANTOS

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS, FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E 13º SALÁRIO. TEMAS 191 E 551/STF. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, em razão da conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal acerca dos efeitos da contratação temporária irregular no âmbito da Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a validade da decisão que negou seguimento ao recurso especial por aplicação de precedentes vinculantes; (ii) a alegada violação ao art. 489 do CPC, por suposta ausência de fundamentação; e (iii) a incidência das teses do STF quanto ao direito ao FGTS, férias acrescidas de 1/3 e 13º salário em hipóteses de contratação temporária declarada nula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a adequação da decisão agravada, que aplicou corretamente o art. 1.030, I, do CPC, diante da conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência vinculante do STF.

4. Afasta-se a alegação de violação ao art. 489 do CPC, porquanto o acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente e fundamentada as teses suscitadas, ainda que em sentido desfavorável ao recorrente.

5. Constatada a irregularidade da contratação temporária, impõe-se o reconhecimento da nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

6. Aplica-se a orientação firmada pelo STF nos Temas 191 e 551, assegurando ao contratado apenas os efeitos patrimoniais mínimos, consistentes no pagamento de FGTS, férias acrescidas de 1/3 e 13º salário.

7. A pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

8. Inexistente distinção relevante em relação aos precedentes vinculantes, revela-se o inconformismo da parte recorrente insuficiente para afastar a aplicação da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, II e IX, da Constituição Federal é nula, não gerando vínculo jurídico válido com a Administração Pública.

2.

Nessa hipótese, são devidos apenas os efeitos patrimoniais mínimos, compreendendo FGTS, férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, nos termos dos Temas 191 e 551/STF.

3.

A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência vinculante do STF autoriza a negativa de seguimento do recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, do CPC.

4.

A alegação de violação ao art. 489 do CPC não se sustenta quando o acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente, ainda que contrária aos interesses da parte.

5.

A rediscussão da matéria fático-probatória atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; CPC, arts. 1.030, I, e 489; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR (Tema 191); STF, RE 1.066.677/MG (Tema 551).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 24ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (24/6 a 1/7/2026),
por unanimidade
, em
desprover o agravo interno em recurso especial
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente). Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Jacundá (ID nº 32994544), com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal (ID nº 31592934), que negou seguimento ao recurso especial, ante a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal acerca dos efeitos da contratação temporária irregular, especialmente quanto ao direito ao FGTS e, diante do desvirtuamento da contratação, aos efeitos patrimoniais decorrentes, nos termos dos Temas 191 e 551 da repercussão geral.

Sustenta a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada, com violação ao art. 489, §1º, do CPC, ao argumento de que não houve enfrentamento específico das teses deduzidas no recurso especial.

No mérito, alega violação à legislação federal, especialmente ao art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, bem como aos arts. 15, caput e §2º, do mesmo diploma, defendendo que não se aplica o regime do FGTS a servidores submetidos a vínculo jurídico-administrativo.

Sustenta, ainda, que há distinção entre o caso concreto e os precedentes invocados, porquanto a contratação se deu sob o regime temporário previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, não se tratando de hipótese que autorize a aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. Afirma que, ainda que reconhecida eventual irregularidade, o vínculo permanece de natureza jurídico-administrativa, não havendo falar em incidência automática das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal.

Ao final, requer o conhecimento do presente agravo interno, com a reconsideração da decisão agravada. Subsidiariamente, requer o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, com a consequente admissão e remessa do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, bem como o prequestionamento das matérias suscitadas.

Não houve a apresentação de contrarrazões (ID n.º 33928454).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, porquanto apresentado tempestivamente, com preparo dispensado, e manejado por parte legítima e interessada.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do agravo interno.

No mérito, contudo, não assiste razão ao agravante.

Passo à análise da controvérsia.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à possibilidade de reconhecimento do direito ao FGTS, bem como de férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, em decorrência de contratação temporária mantida pela Administração Pública em desconformidade com os parâmetros constitucionais.

A decisão agravada negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, ao reconhecer que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, notadamente com as teses firmadas nos Temas 191 e 551 da repercussão geral.

Com efeito, o Tribunal de origem consignou que a contratação da parte autora, embora formalmente fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, ocorreu em desconformidade com os requisitos legais, sendo reconhecida sua nulidade, com fundamento no art. 37, §2º, da Constituição Federal, diante do desvirtuamento do vínculo administrativo.

Nessa linha, aplicam-se os seguintes entendimentos vinculantes do Supremo Tribunal Federal:

Tema 191/STF (RE 596.478/RR): “É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.”

Tema 551/STF (RE 1.066.677): “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (i) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (ii) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.”

No caso concreto, restou expressamente reconhecido o desvirtuamento da contratação temporária, circunstância que atrai, de forma direta, a aplicação das teses acima transcritas, legitimando o pagamento de FGTS e das verbas indenizatórias deferidas.

As razões do agravante limitam-se a sustentar a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 aos vínculos de natureza jurídico-administrativa, bem como a existência de distinção em relação aos precedentes do STF. Todavia, tais alegações não se mostram aptas a afastar a incidência das teses vinculantes, porquanto o próprio acórdão recorrido reconheceu a irregularidade da contratação, hipótese expressamente contemplada pelos paradigmas da Suprema Corte.

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a contratação temporária irregular, ainda que formalmente fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, quando realizada em desconformidade com os requisitos legais, gera efeitos patrimoniais mínimos, dentre os quais o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, bem como, quando caracterizado o desvirtuamento, autoriza o pagamento das demais verbas deferidas.

Não há, portanto, distinção relevante entre o caso concreto e os precedentes invocados, revelando-se a pretensão recursal mero inconformismo com a orientação consolidada dos tribunais superiores.

Ademais, a pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.

Dessa forma, mostra-se correta a decisão que negou seguimento ao recurso especial, porquanto o acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com a jurisprudência dominante da Suprema Corte, hipótese que autoriza a aplicação do art. 1.030, I, do Código de Processo Civil.

Sendo assim,
voto pelo

desprovimento do agravo interno, nos termos da fundamentação expendida, devendo ser mantida a decisão da Vice-presidência que negou seguimento ao recurso especial diante da conformidade do acórdão recorrido com as teses jurídicas vinculantes

191, e 551, firmadas pelo STF na sistemática da repercussão geral.

Outrossim, cabível exortar que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé (
ex. vi
. art. 80, VII, art. 81, art. 918 e parágrafo único, CPC).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 02/07/2026